Tribunal: TJSP
Processo: 1503800-13.2017.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000047622
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1503800-13.2017.8.26.0536, da Comarca de São Vicente, em que é
apelante/apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são
apelados/apelantes ROMARIO OLIVEIRA DA SILVA, GABRIEL SANTANA DE
SOUZA ESPERIDIAO, MATHEUS KRUGER NUNES COSTA e IGOR DA
SILVA MACHADO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Declararam, de ofício, a nulidade
da dosimetria das penas, devendo outra ser proferida, observado o critério trifásico,
de forma individualizada, para cada um dos delitos praticados pelos réus,
prejudicada a análise dos recursos. Comunique-se com urgência. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503800-13.2017.8.26.0536 -Voto no 24.030
2
Apelação Criminal no 1503800-13.2017.8.26.0536
Apelante/Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apdos/Aptes: ROMARIO OLIVEIRA DA SILVA, GABRIEL SANTANA DE
SOUZA ESPERIDIAO, MATHEUS KRUGER NUNES COSTA e IGOR DA
SILVA MACHADO
Comarca: São Vicente
Voto no 24.030 dig
Vistos.
Por sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a
Vara Criminal da Comarca de São Vicente, Matheus Kruger Nunes Costa,
Gabriel Santana de Souza Esperidião e Romário Oliveira da Silva foram
condenados como incurso no artigo 157, § 3o, parte final, c.c. o artigo 14, II, e artigo
157, § 2o incisos I, II e V, todos do Código Penal, em continuidade delitiva, a 11
anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, e 06 dias-multa, no piso, em regime inicial
fechado; enquanto Igor da Silva Machado foi condenado como incurso no artigo
157, § 3o, parte final, c.c. o artigo 14, II, e artigo 157, § 2o incisos I, II e V, todos do
Código Penal, em continuidade delitiva, a 15 anos, 01 mês e 13 dias de reclusão, e
06 dias-multa, no piso, em regime inicial fechado, negado o direito de recorrerem
em liberdade (fls. 419/432 e 445).
O processo foi desmembrado em relação ao corréu
Robson Pereira da Silva Cruz, tendo sido condenado, nos altos do processo-crime no
0008884-67.2018.8.216.590, como incurso no artigo 157, § 3o, parte final, c.c. o
artigo 14, II, e artigo 157, § 2o incisos I, II e V, todos do Código Penal, em
continuidade delitiva, a 11 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, e 06 dias-multa, no
piso, em regime inicial fechado.
Inconformados, o Ministério Público e os réus
apelaram.
O “Parquet” pede a majoração das penas de ambos os
delitos, aplicando-se, ainda, o concurso material de crimes. Prequestiona violação a
dispositivos legais e constitucionais (fls. 703/725).
Os réus buscam a absolvição por falta de provas ou a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503800-13.2017.8.26.0536 -Voto no 24.030
3
desclassificação do delito de latrocínio tentado para o de roubo tentado, em concurso
material com o delito de disparo de arma de fogo. Pedem, ainda, o reconhecimento
da participação de menor importância, a redução das penas e a mitigação do regime
prisional (fls. 741/745, 793/813 e 845/858).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
unicamente pelo provimento do apelo Ministerial.
É, em síntese, o relatório.
A sentença deve ser declarada nula, quanto à
dosimetria das penas, prejudicada a análise dos recursos.
De acordo com a denúncia, no dia 29 de novembro de
2017, por volta de 07h00min, na Rua Espírito Santo, no 316, Jardim Independência,
Comarca de São Vicente, Robson, Romário, Igor, Gabriel e Matheus, agindo em
concurso e identidade de desígnios, tentaram subtrair, para proveito comum,
mediante grave ameaça e violência, exercida com emprego de arma de fogo, bens
pertencentes a Felipe Fuchs Pereira da Silva, não resultando, da violência,
consistente em disparo de arma de fogo, na morte da vítima, por circunstâncias
alheias à vontade dos agentes.
Consta, ainda, que na mesma data, posteriormente, na
Rua Jardel França, no 595, Cidade Náutica, Comarca de São Vicente, Robson,
Romário, Igor, Gabriel e Matheus, agindo em concurso e identidade de desígnios,
subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça e violência, exercida com
emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima, a quantia de R$670,00 e
um vidro de perfume, marca “Paco Rabanne”, avaliado e R$.200,00, pertencentes ao
idoso José Caporrino.
Ao proferir sentença, o douto Magistrado condenou os
réus pela prática de um delito de latrocínio tentado e de um crime de roubo
consumado, cometidos contra duas vítimas distintas, reconhecendo, ao aplicar as
penas, a continuidade delitiva prevista no artigo 71, parágrafo único, do Código
Penal.
Nesse aspecto, houve recurso do Ministério Público,
requerendo o reconhecimento do concurso material de crimes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503800-13.2017.8.26.0536 -Voto no 24.030
4
Além disso, o “Parquet” pleiteou a majoração das
penas de ambos os delitos.
Da mesma forma, os réus apelaram requerendo, quanto
à dosimetria, a redução das penas de ambos os crimes.
Ocorre que o Magistrado, ao realizar a dosimetria,
calculou as penas somente do crime previsto no artigo 157, § 3o, parte final, do
Código Penal (fls. 650/655), omitindo-se quanto à dosimetria das sanções do crime
do artigo 157, § 2o incisos I, II e V, do mesmo diploma, o que é causa de nulidade.
No processo de individualização da pena, impõe-se
adequada fundamentação de cada etapa e para cada um dos delitos praticados pelos
réus, dosando a pena em concreto a partir dos limites predefinidos pelo legislador,
devendo fazê-lo em observância ao sistema trifásico de dosimetria previsto no artigo
68, “caput”, do Código Penal.
Somente após encerrada a análise do sistema trifásico
de aplicação da pena, havendo a presença de duas ou mais infrações penais, como na
hipótese, a sanção definitiva a ser imposta aos agentes resultará da análise do
concurso de crimes aplicável ao caso, justificando, o julgador, as razões de ter
chegado ao resultado, o que não se verificou, violando-se os princípios da
individualização da pena e da motivação das decisões judiciais.
Havendo concurso de crimes, deve a sentença, além de
explicar qual a forma de concurso que está reconhecendo, apontar também as penas
de cada infração, sendo nula a sentença que aplica a pena de forma genérica (RTJ
82/731, RT 537/364).
Importante lembrar que as partes têm o direito
indeclinável de conhecer os motivos, as razões e os fundamentos sobre os quais foi
aplicada determinada pena, para que possa exercer, efetivamente, seu direto de
impugnar, ponto a ponto, a sentença.
Portanto, em razão da omissão quanto à pena do delito
previsto no artigo 157, § 2o incisos I, II e V, do Código Penal, declaro nula a
dosimetria das penas, aplicada na sentença, para que outra seja proferida, devendo
ser observado o critério trifásico, de forma individualizada, para cada um dos delitos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503800-13.2017.8.26.0536 -Voto no 24.030
5
praticados pelos réus, sem prejuízo quanto ao mérito da condenação.
Por fim, mantenho a prisão preventiva dos acusados,
uma vez que devidamente fundamentada.
Ante o exposto, pelo meu voto, declara-se, de ofício, a
nulidade da dosimetria das penas, devendo outra ser proferida, observado o critério
trifásico, de forma individualizada, para cada um dos delitos praticados pelos réus,
prejudicada a análise dos recursos. Comunique-se com urgência.
IVO DE ALMEIDA
Relator